Tribunal: STF
Processo: AI 538222
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
violado. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      A violação da Constituição do Brasil seria indireta,
eis que imprescindível o reexame do cabimento e das condições da
ação, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo
Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.